Tribunal: TJBA
Processo: 8032018-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032018-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LÚCIO FALCÃO COSTA Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO AGRAVADO: LUIZ ANDRÉ DA SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): LAÍS GOMES DE ARAGÃO PONTES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO. PEÇA RECURSAL COM IMPUGNAÇÃO CONGRUENTE. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PROXIMIDADE DO MAGISTRADO DA REALIDADE LOCAL. VALORAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUIZ LOCAL. TESTEMUNHAS E DEPOIMENTOS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO., DEMONSTRAÇÃO. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REINTEGRATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8032018-83.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, conforme as razões seguintes. Data registrada no sistema.